Tribunal: TJSP
Processo: 2044391-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Distribuição dinâmica do ônus da prova, com a respectiva inversão, nos termos do artigo 373, § 1.o, do Código de Processo Civil – Parece que os autores adquiriram, por negócio particular, os direitos sobre a posse de imóvel – Por outro lado, na contestação, o Município de Guarulhos admite que, em virtude de programa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Distribuição dinâmica do ônus da prova, com a respectiva inversão, nos termos do artigo 373, § 1.o, do Código de Processo Civil – Parece que os autores adquiriram, por negócio particular, os direitos sobre a posse de imóvel – Por outro lado, na contestação, o Município de Guarulhos admite que, em virtude de programa de revitalização do bairro, tem feito uma série de intervenções, com a finalidade de recuperar região carente e degradada – Em sede de inspeção judicial, constatou-se a demolição de parte do imóvel dos autores – Dessa forma, razão assiste ao juízo a quo ao pretender identificar a que título pretende o Município destruir o imóvel e remover os autores – Para as duas finalidades, é mesmo necessária a informação relativa à efetiva propriedade da área, se pública ou particular – De fato, o réu detém mais condições de produzir provas nos autos do que os autores – Vislumbra-se a presença de elementos que justificam a inversão do ônus da prova – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044391-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, são agravados PRISCO LENILSON ISIDORIO e SELMA MARIA
NOBBRE FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2044391-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto n.o 30.235
2
VOTO N.o 30.235
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2044391-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
AGRAVADOS: PRISCO LENILSON ISIDÓRIO E SELMA MARIA
NOBBRE FEITOSA
Juiz de Primeira Instância: Jaime Henriques da Costa
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Distribuição dinâmica do ônus
da prova, com a respectiva inversão, nos termos do artigo 373, § 1.o,
do Código de Processo Civil Parece que os autores adquiriram, por
negócio particular, os direitos sobre a posse de imóvel Por outro
lado, na contestação, o Município de Guarulhos admite que, em
virtude de programa de revitalização do bairro, tem feito uma série
de intervenções, com a finalidade de recuperar região carente e
degradada Em sede de inspeção judicial, constatou-se a demolição
de parte do imóvel dos autores Dessa forma, razão assiste ao juízo
a quo ao pretender identificar a que título pretende o Município
destruir o imóvel e remover os autores Para as duas finalidades, é
mesmo necessária a informação relativa à efetiva propriedade da
área, se pública ou particular De fato, o réu detém mais condições
de produzir provas nos autos do que os autores Vislumbra-se a
presença de elementos que justificam a inversão do ônus da prova
Confirmação da decisão agravada Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
interlocutória de fls. 127/128 que, nos autos da ação indenizatória por
desapropriação indireta, distribuiu dinamicamente o ônus da prova, a fim de
que o Município de Guarulhos prove que a área é de sua propriedade ou de
outra pessoa jurídica de direito público, devendo, ainda, esclarecer, de forma
objetiva, a que título pretende destruir o imóvel e remover os autores. Por outro
lado, caberá a estes provar qual o valor do imóvel e de suas benfeitorias,
destacadamente. Ante a distribuição do ônus da prova, renovou o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2044391-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto n.o 30.235
3
especificação de provas por quinze dias, nos termos do artigo 373, § 1.o, parte
final, do Código de Processo Civil.
Sustenta o agravante que os agravados promoveram ação de
desapropriação indireta, alegando que aos moradores da região foram
conferidas moradias em programa habitacional, mas que não foram
contemplados com uma unidade ou com indenização. Também alegaram que o
Município havia ofertado o pagamento de auxílio-moradia no importe de R$
420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais pelo período de 12 (doze) meses e
que tal quantia seria supostamente ofertada a título de substitutivo do montante
indenizatório. Como não concordaram com o proposto, ajuizaram a ação
indenizatória. Contudo, não há provas, nos autos, de que os autores detêm a
propriedade sobre a área discutida. Mesmo diante de tal fato, o juízo a quo
inverteu o ônus da prova e determinou que o réu comprovasse a efetiva
propriedade. Não se pode imputar ao Município a confirmação do domínio
incidente sobre o imóvel, mas sim aos agravados a comprovação da
propriedade que pretendem seja reconhecida como existente e indenizável. Eles
não se desincumbiram do ônus de provar que são proprietários do imóvel.
Logo, não pode a realização de prova eminentemente de interesse dos
agravados repercutir na esfera jurídica do Município. Não comprovada
regularmente a propriedade, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, não
possuem os recorridos legitimidade ativa ad causam. Em consulta à Secretaria
de Habitação, constatou-se a existência de programa de revitalização da Cidade
Industrial Satélite. Em verdade, trata-se de programa para recuperação da
região em questão e não de processo expropriatório, a despeito do quanto
sustentado pelos autores. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
bem como a reforma da decisão interlocutória impugnada, a fim de se afastar a
ordem de comprovação, pelo Município, da propriedade incidente sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2044391-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto n.o 30.235
4
imóvel (fls. 01/14).
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido (fls. 132/133).
Com
apresentação
de
contraminuta
(fls.
136/148),
pelo
desprovimento ao recurso interposto.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os agravados ingressaram em juízo, por intermédio de ação
indenizatória por desapropriação indireta, esclarecendo que o Município de
Guarulhos comunicou na região onde moram que os imóveis seriam
desapropriados. Seu imóvel não foi cadastrado pela Administração Pública
Municipal. Cinco anos depois, os agentes públicos retornaram ao bairro e
cadastraram a sua residência. Também acrescentam que os moradores estavam
sendo contemplados com um apartamento, mas que não receberam o mesmo
tratamento. Foram informados, na Prefeitura, que receberiam auxílio-moradia
no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por mês, no período de 2
(dois) anos, com antecipação do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
na primeira parcela. Postulam o recebimento da indenização correspondente,
pela desapropriação indireta.
Na decisão saneadora, o juízo a quo distribuiu dinamicamente o
ônus da prova, carreando ao Município de Guarulhos a prova de que a área é de
sua propriedade ou de outra pessoa jurídica de direito público. Também
determinou que o réu esclarecesse a que título pretende destruir o imóvel e
remover os autores. Por outro lado, carreou a estes a prova do valor do imóvel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2044391-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto n.o 30.235
5
de suas benfeitorias. Em face do decisum, foi interposto o presente agravo de
instrumento.
É necessária a análise das regras de inversão do ônus da prova
inseridas no Código de Processo Civil.
A propósito, esclarecem Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“18. Exceção à regra geral. Ônus dinâmico da prova. Inversão
pelo juiz. A regra geral do sistema probatório brasileiro é a
distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos
constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito do autor), consoante
determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou,
timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela
técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele
que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme
inversão determinada por decisão judicial fundamentada” (in
Código de Processo Civil Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 1.009).
Em outras palavras, o Magistrado poderá valer-se do expediente do
ônus dinâmico da prova, atribuindo-o a quem, inequivocamente, detém
melhores condições de produzir provas dos fatos controvertidos.
Nesse sentido:
“Art. 373: 7a. 'Tratando-se de alegação de inexistência de relação
jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2044391-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto n.o 30.235
6
impor o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se
prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou
referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão
funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova
é perfeitamente viável' (STJ-4.a T., REsp 763.033, Min. Aldir
Passarinho Jr., j. 25.5.10, DJ 22.6.10).
(...)
Art. 373: 7b. 'Incumbe à parte diligenciar a juntada da prova,
quando a mesma se encontra em seus próprios arquivos' (JTA
98/269)” (in Theotônio Negrão et alii. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 50.a ed. São Paulo: Saraiva, 2019,
p. 448).
Na hipótese vertente, de fato, o réu detém melhores condições de
produzir provas nos autos do que os autores.
Parece que os demandantes adquiriram, por negócio particular, os
direitos sobre a posse do imóvel (fls. 59/60).
Por outro lado, em sua contestação, o Município de Guarulhos
admite que, em virtude de programa de revitalização do bairro Cidade
Industrial Satélite, tem feito uma série de intervenções, com a finalidade de
recuperar região carente e degradada.
Em sede de inspeção judicial, constatou-se a demolição de parte do
imóvel dos autores (um banheiro fls. 95).
Com efeito, antes de se perquirir acerca do efetivo direito
indenizatório postulado pelos autores, razão assiste ao juízo a quo ao pretender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2044391-11.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto n.o 30.235
7
identificar “a qual título pretende [o Município] destruir o imóvel e remover os
autores” (fls. 127). Para as duas finalidades, é mesmo necessária a informação
sobre a efetiva propriedade da área, se pública ou particular.
Portanto, compreende-se presente a hipótese mencionada pelo
Magistrado:
Artigo 373 O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1.o - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Diante das peculiaridades do caso sub judice, vislumbram-se
elementos que justificam a inversão do ônus da prova pela técnica dinâmica.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...